Tribunal: TJES
Processo: 5001847-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001847-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JAIR FERREIRA COELHO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5001847-21.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Recorrido: Jair Ferreira Coelho

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1786066), que negou provimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em virtude da
DECISÃO
(id. 1144132, p. 05/06), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
proposta por
JAIR FERREIRA COELHO
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou (
I
) “
o imediato restabelecimento do auxílio-doença, a partir do dia seguinte à cessação indevida, ficando igualmente sujeita ao regime de revisão administrativa
”; e (
II
) fixou “
o prazo de quinze dias para o reestabelecimento, bem como para a disponibilização dos valores disponibilizados anteriormente e não pagos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

O Recorrente sustenta que o Acórdão recorrido “
incorreu em omissão, pois nada disse acerca da possibilidade de diminuição do valor da multa, de mil reais para valor não superior a duzentos reais por dia. Ademais, nada disse sobre uma limitação do montante da condenação em multa, para um valor que não ultrapasse cinco mil reais
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja sanado o apontado vício, conferindo-se provimento ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1786066), que negou provimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em virtude da
DECISÃO
(id. 1144132, p. 05/06), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
proposta por
JAIR FERREIRA COELHO
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou (
I
) “
o imediato restabelecimento do auxílio-doença, a partir do dia seguinte à cessação indevida, ficando igualmente sujeita ao regime de revisão administrativa
”; e (
II
) fixou “
o prazo de quinze dias para o reestabelecimento, bem como para a disponibilização dos valores disponibilizados anteriormente e não pagos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

O Recorrente sustenta que o Acórdão recorrido “
incorreu em omissão, pois nada disse acerca da possibilidade de diminuição do valor da multa, de mil reais para valor não superior a duzentos reais por dia. Ademais, nada disse sobre uma limitação do montante da condenação em multa, para um valor que não ultrapasse cinco mil reais
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja sanado o apontado vício, conferindo-se provimento ao recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida por esta Relatoria,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. DECISÃO RESTABELECIMENTO TAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
In casu
, o Magistrado de primeiro grau, em Decisão proferida em 06/08/2019 (id. 1144118, p. 01/03), concedeu a tutela de urgência para determinar que “
o requerido estabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
”. A despeito de intimado, o Recorrente não se insurgiu, a tempo e modo, em face do referido pronunciamento. Posteriormente, no curso do processo, sobreveio manifestação do Recorrido (id. 1144129), informando ao Juízo
a quo
que teria ocorrido em 07/01/2020 a cessação do benefício previdenciário determinado no feito de origem, sendo que não havia nenhum limite temporal naquele
Decisum
que ordenou a sua concessão. Neste passo, houve a prolação de nova Decisão – a que se impugna neste recurso –, na qual o Magistrado ordenou o restabelecimento daquele benefício previdenciário em cumprimento àquele comando anterior, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II.
Na espécie, a primitiva Decisão que ordenara a concessão do auxílio-doença acidentário não foi objeto de recurso, de modo que não cabe ao Recorrente, ao menos em matéria de tutela de urgência, questionar nesta oportunidade a incapacidade laborativa do Recorrido, sem prejuízo da sua percuciente reapreciação com alicerce na dilação probatória a ser desenvolvida no feito originário.

III.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao fixar a tese ao
Tema 45
, em sede de
Repercussão Geral
, assentou que “
a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios
” (STF - RE 573872, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

IV.
Na hipótese em apreço,
não há se falar em eventual ofensa ao regime de precatório, eis que a Decisão recorrida nada mais fez do que restabelecer o benefício previdenciário anteriormente concedido por determinação judicial, pois, como visto, desde 06/08/2019 fora determinada a concessão do auxílio-doença acidentário, cuja cessação ocorreu indevidamente em 07/01/2020. Logo, não se trata de parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação, mas sim de obrigação de fazer que restou descumprida no curso na demanda, no que a Decisão recorrida ordena a sua implementação.

V.

N
o que concerne ao valor da multa diária, não se identifica eventual justificativa a censurá-lo, porquanto a sua fixação operou-se não só com razoabilidade e proporcionalidade, mas, inclusive, com a relevância da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
diante da sua natureza alimentar
.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.”

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que as astreintes foram devidamente arbitradas pelo Juízo
a quo
, não comportando, no atual contexto fático-jurídico da causa, eventual modificação, seja para diminuí-la, seja para limitá-la.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que as astreintes foram devidamente arbitradas pelo Juízo
a quo
, não comportando, no atual contexto fático-jurídico da causa, eventual modificação, seja para diminuí-la, seja para limitá-la.

III.
Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.